Tribunal: STF
Processo: HC 197660
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição do impetrante, na forma de pedido de extensão, para que o paciente seja beneficiado pelos efeitos de decisões proferidas em outros writs em favor de corréus, com base no art. 580 do Código de Processo Penal (eDOC 27).



    Afirma, em síntese, que, nos autos do HC 196.934/RJ, foi concedida de ofício a ordem de habeas corpus, em favor de Marcelo Bezerra Crivella, para revogar a medida cautelar de proibição de deixar o país, e no HC 196.407/RJ igualmente concedida em favor de Rafael Ferreira Alves, ambos acusados na mesma ação penal de constituir organização criminosa em conjunto com o paciente. Ressalta, porém, que o paciente foi acusado de ocupar posição inferior em sua estrutura (eDOC 27, p. 6).



    O requerente afirma que nas citadas decisões não foram consideradas as circunstâncias pessoais dos corréus, exceto quanto à ausência de descumprimento das medidas cautelares, situação fático-processual que também se lhe aplica (eDOC 27, p. 7).



    Nesse contexto, pugna pela extensão dos efeitos das decisões que revogaram a medida cautelar de proibição de viagem ao exterior.



    É o relatório. Decido.



    Por meio da decisão de eDOC 15, concedi a ordem, de ofício, para “revogar a prisão domiciliar e as demais cautelares fixadas pelo STJ”, impondo ao paciente, ainda, as seguintes cautelares diversas da prisão: “a) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); b) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (inciso III); c) proibição de deixar o País, devendo entregar seu(s) passaporte(s) em até 48 (quarenta e oito) horas (inciso IV e art. 320)”.



    Efetivamente, como narrado pelo impetrante, essas mesmas medidas foram impostas sobre os corréus Marcelo Bezerra Crivella (HC 196.934/RJ, eDOC 18) e Rafael Ferreira Alves (HC 196.407/RJ, eDOC 41), sobrevindo, posteriormente, a revogação, para ambos, da cautelar do item “c”, com base precipuamente no decurso do tempo e no fato de estarem os respectivos corréus cumprindo adequadamente as cautelares impostas (HC 196.934/RJ, eDOC 80; HC 196.407/RJ, eDOC 61).



    Ambas as circunstâncias encontram-se igualmente caracterizadas no caso concreto. Entendo presentes, portanto, os requisitos autorizadores previstos no art. 580 do CPP.



    Ante o exposto, defiro a extensão de efeitos postulada e revogo a cautelar de proibição de se ausentar do país (eDOC 15, p. 8), determinando a restituição do passaporte ao paciente.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, delego ao Juízo de origem o controle sobre a necessidade de manutenção das demais medidas cautelares determinadas ou da eventual fixação de outras.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente